Tribunal: TCU
Processo: 025.536/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Núcleo de Produções Culturais e Esportivas  Nuproce e Honorato Ayres Feito, na condição de responsáveis solidários, contra o Acórdão 4436/2020-TCU-2a Câmara, o qual julgou recurso de reconsideração contra o Acórdão 1952/2019-TCU-2a Câmara (peças 84, 85 e 86), que considerou irregulares suas contas, condenando-os a débito e multa em sede de tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam, nesta oportunidade, embargos de declaração opostos contra o Acórdão 4436/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes e aos demais interessados.